Tribunal: TJDFT
Processo: 0713794-54.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0713794-54.2019.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NEODI ANTONIO BAMPI APELADO: IVANI ALVES LISBOA D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre possível não conhecimento do recurso por razões dissociadas e inovação recursal, tendo em vista que o apelante suscita a impossibilidade da partilha em razão da ausência de formalidades supostamente devidas pela apelada, questões não debatidas pela sentença. Brasília, DF, 23 de setembro de 2021 17:32:22. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador